Tribunal: TJPA
Processo: 0800713-43.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2021-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800713-43.2021.8.14.0000
PACIENTE: RONAN NOGUEIRA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO -
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS
- PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO FUNDAMENTADA ANTE A PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. DENEGAÇÃO
.

1.
As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar
.

2.
A segregação cautelar do paciente, ante ao descumprimento de protetivas anteriormente fixadas, é medida que se impõe, para a garantia da ordem pública e para garantir a instrução criminal, da eficácia da Lei n.
11.340
/06 e, especialmente, a integridade física e psicológica da ofendida
;

3.

Os pressupostos e fundamentos da medida foram bem analisados pelo juízo
a quo,
com base em circunstâncias do fato concreto
.
Em decorrência, torna-se impositiva sua segregação para garantir a ordem pública, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere
, tendo em vista a reiteração de agressões, e o descumprimento de medida judicial imposta
.
Denegação
.

Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,
DENEGAR
a ordem
impetrada
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, plataforma por videoconferência, aos
dezoito
dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 16 a
18
de
março
de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RONAN NOGUEIRA FERREIRA
,
que teve
a prisão preventiva decretada pelo
MM Juízo da Vara do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar da Comarca de Santarém, cumprida no
dia 21.01.2021, em face do descumprimento de medidas protetivas anteriormente aplicadas, tendo por vítima a irmã do paciente, supostamente ameaçada de morte por ele.

Aduz
o impetrante, em resumo, que
houve uma discursão entre Rosária e o Paciente dois irmãos, por causa disso foi decretada medidas Protetivas em, e, por falta de orientação não contestou as medidas e nem outras propostas pelas irmãs. Diz então que
sofre constrangimento ilegal
ante a
ausência de fundamentos do decreto prisional, uma vez que não descumpriu medidas protetivas, e que
o paciente possui requisitos pessoais para responder ao processo solto, cabendo a
aplicação de medida cautelar diversa da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Prestadas as informações de estilo (fls. 44/46-ID Num 4513008), indeferi a liminar, com a Procuradoria de Justiça opinando pelo
denegação
do
writ
.

VOTO

Data vênia
ao posicionamento preliminar da douta Procuradoria de Justiça, mas, é o caso de conhecimento da impetração, vez que o ato coator é justamente o decreto preventivo, daí que passo a análise do
writ
constitucional.

Inicialmente
, oportuno referir que a
s

questões envolvendo desentendimentos familiares em razão de disputa lotes de terra, são matérias que
demandam apreciação do conteúdo fático-probatório, sendo inviável proceder tais análise
s
na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória
, devendo ser debatidas na instrução criminal própria
.

Consabido que o presente remédio constitucional tem como finalidade evitar ou fazer cessar a violência ou a restrição da liberdade de locomoção decorrente de ilegalidade ou abuso de poder.

No entanto, ao exame dos documentos que instruem o presente
writ
, não verifico qualquer ato ilegal ou abusivo por parte da autoridade coatora.

O paciente teve a prisão preventiva decretada no dia 04.11.2020, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medida
s
protetiva
s
. Foi
ele
preso em 21.01.2021
, e devidamente
denunciado no dia 14.01.2021
, cuja peça acusatória
já foi recebida
em 05.02.2021
.

Com efeito as medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar
.

No caso vertente
,
segundo se tem dos informes do Juiz da causa,
em face de reiterados descumprimentos pelo

requerido RONAN de medidas protetivas, o Ministério Público postulou a decretação da sua prisão

preventiva (fls. 32/35), sendo acolhido o pleito pelo Juízo, em

04.11.2020; e que os atos de descumprimento das medidas protetivas de urgência deram ensejo à ação penal nº 0009097-06.2020.8.14.0051, na qual o paciente responde pela prática dos supostos delitos de contravenção penal de vias de fato e do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei nº 11.340/2006),
e por isso, corretamente foi decretada a prisão preventiva. Disse por fim, o magistrado, que foi
designada audiência de instrução e julgamento para o dia 15.04.2021, às 09:00 horas, bem como foi indeferido o pedido de

revogação da prisão preventiva pleiteada nos autos das medidas

protetivas.

Então,
no tocante à decisão de fls. 2
7
/
3
0
-ID Num 4448971
, que decretou a prisão preventiva do paciente, denota-se claramente que a mesma contém fundamentação idônea, inocorrendo assim, qualquer ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço, principalmente quando o Juiz aponta os requisitos justificadores da necessidade da custódia cautelar, de forma concreta e motivada.
Nesse sentido, na parte que interessa:

STJ. PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
NÃO CABIMENTO.
AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO.
PRISÃO PREVENTIVA
. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS ANTERIORMENTE IMPOSTAS
.
REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I – [...]. II - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. III - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, a justificativa da prisão cautelar imposta, em razão da necessidade de acautelamento da ordem pública, notadamente se considerada a periculosidade do paciente, evidenciada pela conduta em tese praticada, consistente em ameaças de morte contra sua ex-companheira,
somado ao fato de ter descumprido as medidas protetivas anteriormente impostas
, com reiteração de ameaças, a revelar a indispensabilidade da segregação cautelar, também, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] Habeas corpus não conhecido.” (HC 450.693/SP, rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2018.)

Conclui-se portanto, que a segregação cautelar do paciente, ante ao descumprimento de
inúmeras
protetivas anteriormente fixadas
,
é medida que se impõe para a garantia da ordem pública e para salvaguardar a instrução criminal,
para a
eficácia da Lei n.
11.340
/06 e, especialmente, a integridade física e psicológica da ofendida.

Como se vê, não há qualquer ilegalidade no
decreto preventivo
, porquanto os pressupostos e fundamentos da medida foram bem analisados pelo juízo
a quo,
com base em circunstâncias do fato concreto
.
Em decorrência, torna-se impositiva sua segregação para garantir a ordem pública, não se mostrando suficiente qualquer medida alternativa ao cárcere
, tendo em vista a reiteração de agressões, e o descumprimento de medida judicial imposta
.

A situação em tela enquadra-se na hipótese do art. 313, inciso IV, do Código de Processo Penal, uma vez que o delito imputado ao autor do fato envolve violência doméstica e familiar contra a mulher e a medida visa garantir a execução das medidas protetivas de urgência deferidas.

Ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA), assim como descabe a aplicação de medidas cautelares, quando presentes os requisitos da prisão preventiva, eis que insuficientes.

Assim, demonstrados os pressupostos e os motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se observa constrangimento ilegal passível de ser reparado pela
Sessão de Direito Penal
.

PELO EXPOSTO, CONHEÇO EM PARTE DA

ORDEM
,
E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGO O HABEAS CORPUS
.

Belém-PA,
17
de
março
de 20
21
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 21/03/2021